Tribunal: TJMT
Processo: 1045665-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045665-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SABRINA BATISTA RIBEIRO - CPF: 007.255.591-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), SBRIBEIRO SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.233.191/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SIMPLES NACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários em execução fiscal, declarando parcialmente extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição quinquenal dos créditos tributários executados.

III. Razões de decidir:

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, conforme estabelece o artigo 150 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada.

4. A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco, conforme orientação da Súmula n. 436 do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso, entre os períodos de vencimento do tributo e o despacho citatório decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal conta-se da data do vencimento da obrigação tributária declarada pelo contribuinte, sendo configurada a prescrição quando decorridos cinco anos entre o vencimento e o despacho citatório sem causa suspensiva ou interruptiva."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 150, 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1120295/SP, Tema n. 383; STJ, Súmula n. 436.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Ú
nica
da Comarca de
Tabaporã
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0001473-23.2018.8.11.0094
ajuizada em face de
SABRINA BATISTA RIBEIRO
e
SBRIBEIRO SERVICOS LTDA
,
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para pronunciar a prescrição parcial dos créditos tributários, cujos vencimentos ocorreram em 12.3.2012, 20.3.2012, 20.4.2012, 20.7.2012, 20.8.2012, 20.9.2012, 22.10.2012, 21.11.2012, 21.12.2012, 21.1.2013, 20.2.2013, 20.3.2013, 22.4.2013, 20.5.2013 e 20.6.2013, julgando parcialmente extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que o prazo prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário, conforme consta da CDA n.
2017212305
, e não na data de vencimento dos tributos.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 339525352, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
(MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0001473-23.2018.8.11.0094 ajuizada em face de
SABRINA BATISTA RIBEIRO
e
SBRIBEIRO SERVICOS LTDA
,
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta para pronunciar a prescrição parcial dos créditos tributários, cujos vencimentos ocorreram em 12.3.2012, 20.3.2012, 20.4.2012, 20.7.2012, 20.8.2012, 20.9.2012, 22.10.2012, 21.11.2012, 21.12.2012, 21.1.2013, 20.2.2013, 20.3.2013, 22.4.2013, 20.5.2013 e 20.6.2013, julgando parcialmente extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

Constituído o crédito tributário, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Dessa maneira, visto que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n. 118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional, no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

(...).”
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), especificamente quanto aos créditos de infração 33.1.1 –
Falta de Recolhimento de Tributos na RFB
–, em que o contribuinte deixou de recolher o ICMS no regime do Simples Nacional.

Tratando-se o ICMS de tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme estabelece o artigo 150 do Código Tributário Nacional, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos tributos sujeitos a esta modalidade de lançamento, o prazo prescricional se inicia a partir da data do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.

Nesse sentido, o c. STJ estabeleceu no julgamento do recurso especial 1120295/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 383):
"1. O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da
data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado)
, nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional."
[
g.n
].

Da análise da infração n. 33.1.1 contida na CDA n.
2017212305
, verifica-se que se trata de débitos oriundos do regime do Simples Nacional, em que o contribuinte declara mensalmente suas obrigações tributárias por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
(Id. 191191421 – autos de origem)
, constituindo o crédito tributário mês a mês, com vencimentos de
março
de 2012 a
janei
ro de 201
4
.

Portanto, aplica-se no presente caso a orientação firmada na Súmula n. 436 do Superior Tribunal de Justiça:
"A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco"
.

Assim, entre os períodos de vencimento do tributo –
março de 2012 a
junho
de 2013 –
, referentes à infração n. 33.1.1, e o despacho citatório
–

05.11
.2018

–
, decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva durante esse período.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão de ser parte vencida, majoro os honorários fixados em mais 1% (um por cento), conforme fixado na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026